Tribunal: TJDFT
Processo: 0735596-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735596-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Loe-Lara Odontologia Especializada Ltda - EPP Agravada: Cristiane Bendezu Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Loe-Lara Odontologia Especializada Ltda – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, nos autos do processo no 0701881-65.2020.8.07.0012, assim redigida: “Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por CRISTIANE BENDEZU FERREIRA em face de LOE-LARA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. As partes estão bem representadas. No que se refere às preliminares a serem sanadas, a parte ré alega: inépcia da inicial e falta de interesse de agir. As condições da ação devem ser aferidas nos termos da petição inicial à vista da Teoria da Asserção. No caso dos autos, a autora alega na peça de ingresso que foi lesada pelo mal tratamento odontológico recebido na clínica ré, tendo que refazer o tratamento em outra clínica, o que é suficiente para atestar a necessidade/utilidade da via processual. Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, esta também não deve prosperar, pois, diversamente do alegado pela ré, o art. 327, CPC, faculta à parte autora a acumulação de vários pedidos ainda que não compatíveis entre si. Rejeito, portanto, as preliminares alegadas pela ré. Passada as preliminares, dou o feito como saneado. Fixo como ponto controvertido se o tratamento odontológico procedido pela ré ocasionou danos (estéticos e odontológicos) à autora, quais foram esses danos (se houver) e qual a extensão dos danos e sua reversão. Para a solução da controvérsia estabelecida nos autos, portanto, faz-se necessária a produção da prova pericial requerida pela parte autora. É importante destacar ainda que, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, CDC não é automática, ou seja, não basta ser a relação de consumo para se inverter o ônus probatório. Porém, verifico a presença da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência no tocante à produção da prova, situação que defiro a inversão do ônus probatório. Desta forma, em respeito à teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova consiste em retirar o peso da produção da prova a quem se encontra em evidente de suportá-lo, devendo, neste caso, ficar a cargo de quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da controvérsia. Para esclarecimento da controvérsia descrita acima, defiro a prova pericial e, nomeio, como expert, Dra. Gisele Ledra Garcia Menezes, CPF: 044.584.286-59, telefone 9 84097276, e-mail: giseleledra@hotmail.com. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo do art. 465, § 1o e incisos, do NCPC, a contar da publicação desta decisão. Após, intime-se a perita para informar se aceita o encargo e formular sua proposta de honorários, os quais deverão ser custeados pela ré, bem como para dizer da data e do local de realização da perícia, a fim de que se dê cumprimento ao disposto no art. 474 do NCPC. Vindo a proposta, intimem-se a ré para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Prazo para a apresentação do laudo: 30 (trinta) dias a contar da intimação para início dos trabalhos Caso não haja interesse da perita nomeada por este juízo, contate a Secretaria, por telefone ou e-mail, os demais peritos cadastrados perante este Tribunal. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 16721183), em síntese, que não é possível a inversão do ônus da prova no presente caso. Sustenta, ademais, que não há verossimilhança nas alegações articuladas pela agravada. Assevera que as intercorrências narradas pela agravada ocorreram depois de um ano e cinco meses a partir da data do início do tratamento odontológico em questão. Salienta que a própria agravada declarou ter se submetido a procedimento em outra clínica odontológica que teria solucionado os problemas alegados, razão pela qual deve ser afastada a inversão do ônus da prova em relação ao alegado dano estético. Acrescenta ainda que apesar da inversão do ônus da prova a perícia determinada pelo Juízo singular deve ser custeada pela agravada, que pugnou pela produção do aludido meio de prova. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento da inversão do ônus da prova e a responsabilização da parte adversa pelo pagamento dos honorários do perito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19045949 e Id. 19045950). Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 19069378). O Juízo singular informou a este Relator ter havido retratação da decisão recorrida (Id. 20018655). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser observado o interesse que legitima o recorrente a demandar a prestação jurisdicional respectiva. Ocorre que o interesse na solução da questão devolvida por meio do presente agravo de instrumento esgotou-se no instante em que o Juízo singular retratou-se e revogou a decisão agravada. A prolação da decisão de retratação nos autos do processo principal é determinante para a configuração da ausência de interesse recursal do agravante. Por isso, fica prejudicado o exame do agravo de instrumento, sendo relevante concluir que, de acordo com o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, este recurso não pode ser conhecido. Sobre o tema, examine-se o entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CÉDULAS DE CRÉDITOS RURAIS ALONGADAS. COBRANÇA INDEVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. 1. Tendo havido a retratação, pelo juízo de origem, quanto a um dos pedidos objeto do presente agravo, resta o recurso parcialmente prejudicado pela perda do objeto. 2. Uma vez prorrogado o prazo de vencimento das cédulas de créditos rurais, com a consequente novação da dívida vencida, devem ser cessadas as cobranças relativas ao débito novado. 3. Para se dar efetividade ao comando judicial, impõe-se a fixação de multa para cada descumprimento (cobranças indevidas), revelando-se o valor de R$ 500,00 razoável para inibir novas condutas irregulares. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão no 1131279, 07095239620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DETERMINAÇÃO DE QUE OS ATOS CONSTRITIVOS SE REALIZASSEM EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E DOS DEMAIS SÓCIOS QUE A COMPÕEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PARA INVALIDAR ACÓRDÃO QUE APRECIOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO GRAU. NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 520, INCISOS I E II, DO CPC. 1. Resta prejudicado em parte o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se, no processo de origem, houve juízo de retratação parcial, excluindo-se da decisão agravada a determinação de que os atos constritivos se realizassem nas pessoas dos sócios remanescentes da sociedade empresária dissolvida parcialmente. 2. Não se subsumindo a cassação de acórdão proferido em julgamento de embargos de declaração interpostos contra a decisão colegiada de apelação às situações descritas nos incisos II e III do art. 520, do CPC, e se, no momento da instauração do cumprimento do julgado, estavam presentes os requisitos legais, há o processo que prosseguir, eis que inexistente determinação de seu sobrestamento pela instância extraordinária. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão no 1131099, 07104968520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018)” (Ressalvam-se os grifos) O presente agravo de instrumento, portanto, foi fulminado pela perda superveniente do seu objeto, o que garante o esgotamento, por completo, da pretensão recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator